Tribunal: STF
Processo: Rcl 64464
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Vitalmed - Serviços de Emergência Médica Ltda, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo 0001289-98.2017.5.05.0036, assim ementado:



    “RELAÇÃO DE EMPREGO. MÉDICO. PEJOTIZAÇÃO. A formalização de contrato civil de prestação de serviço entre os sujeitos da relação jurídica e a constituição legal de pessoa jurídica de que é sócio o médico prestador de serviços não são óbices ao reconhecimento da relação de emprego quando verificados os requisitos caracterizadores do vínculo empregatício, quais sejam: a existência de pessoa física que presta serviços com pessoalidade, de forma não eventual, com subordinação jurídica, mediante pagamento de salário, a uma pessoa jurídica, pessoa física ou ente despersonalizado, que assume os riscos da atividade econômica (arts. 2º e 3º, da CLT). Presentes esses elementos, tem-se como não caracterizada a relação de emprego.” (eDOC 14, p. 88)



     



    Em suas razões, a empresa reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício com o beneficiário, desconsiderando a existência de contrato de prestação de serviço, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725 RG).



    Nesses termos, faz o seguinte relato fático: 



    “(...) trata-se a hipótese de Reclamatória Trabalhista ajuizada sob n. 0001289- 98.2017.5.05.0036, por TÚLIO MENEZES CARNEIRO, no ano de 2016, contra a VITALMED SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA MÉDICA LTDA, ora Reclamante, uma empresa de referência no atendimento pré-hospitalar do serviço de emergência e urgência domiciliar, preservando e promovendo a saúde de seus associados através de um pronto atendimento, disponibilizando para este fim uma equipe de profissionais do seguimento, a exemplo do médico. 



    Na referida ação, foi deferido o reconhecimento de vínculo empregatício entre o prestador de serviço, no caso o médico, um hipersufiente, portador de diploma de nível superior, um empresário, Dr. Tulio Menezes Carneiro e a ora Reclamante.



    A condenação, todavia, foi lastreada, em primeiro momento, na hipótese de prestação de serviços por meio de cooperativa, quando, em verdade, o vínculo firmado e executado foi de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica, quais sejam, a empresa RENOUK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. (CNPJ de n.05.405.1160001-24) e a VITALMED SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA MÉDICA LTDA (CNPJ de n. 96.706.718/0001-77), conforme Contrato Social, Contrato de Prestação de Serviços, Notas Fiscais e demais documentos que instrumentalizam a presente ação através da juntada da integra do processo 0001286-98.2017.5.05.0036. 



    Logo, o sustentáculo da decisão proferida pelo TRT da 5ª Região e seguida pelo Tribunal Superior do Trabalho, ensejadora desta Reclamação Constitucional, foi traçado sobre falsa premissa. 



    Vale ressaltar que a contratação de empresas médicas por parte da aqui Reclamante, foi objeto de investigação pelo Ministério Público do Trabalho da 5ª Região em dois momentos distintos, por meio de um Inquérito Civil Público, como amplamente demonstrado com os documentos que seguem colacionados, e que entendeu pela inexistência de irregularidade na contratação de médicos pessoa jurídica após vasta análise da conduta da Reclamante, cuja a conclusão não foi diferente, inclusive com homologação pela CCR.



    (...)



    Contudo, para sua surpresa, mesmo após a edição das Leis 13.429/2017 e 13.467/2017 e após o entendimento firmado por esta Excelsa Suprema Corte no âmbito da ADPF 324 e do RE 958.252 ( tema 725 de repercussão geral), o TRT da 5ª Região afastou a validade da contratação da empresa medica na qual é o Dr. Tulio Menezes Carneiro socio, para reconhecer o vínculo de emprego com o mesmo com a Reclamante, inclusive em contrariedade a notória jurisprudência do mesmo TRT5 para casos idênticos, como atestado pela farta documentação anexada, no caso, Acórdãos proferidos por suas Turmas, e a mesmo tempo ignorando declarações de médicos atestando não ter interesse em firmar contrato no regime celetista.” (eDOC 1, pp. 3-6 - ID: 5a92cf24; grifo nosso)



    Diante disso, sustenta que “[a]fastar a validade da terceirização da atividade-fim, como aconteceu no caso que ensejou a propositura da presente Reclamação, para reconhecer o vínculo de emprego entre a ora Reclamante e o profissional medico/socio/empresário Dr. Tulio Menezes Carneiro, hiperssificiente, portadora de diploma de nível superior, empresário, que lhe prestou serviço através da contratação da sua empresa medica legalmente constituída e em atividade e sem que tenha sido configurada a hipótese de exceção à regra geral da licitude da terceirização, equivale a desrespeitar frontalmente a autoridade do STF, no tocante à matéria em discussão”. (eDOC 1, p. 9 - ID: 5a92cf24)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Dito isso, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, aduz a empresa reclamante ofensa ao decidido nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252, tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    No ponto, destaco que no julgamento conjunto dos referidos feitos, ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, essa Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    O Juízo reclamado, por sua vez, descaracterizando a relação contratual autônoma, reconheceu vínculo de emprego entre as partes, consoante decisão com o seguinte teor:



    “O reclamante assevera que manteve vínculo de emprego com a reclamada, desde que estavam presentes os requisitos previstos no art. 3º da CLT, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade, alteridade e subordinação, mas não teve sua CTPS assinada. Aduz que foi obrigado a abrir uma empresa, a fim de receber a sua remuneração como pessoa jurídica. 



    Alega o autor que no curso de toda relação de emprego, a reclamada ‘fazia circular, com frequência, documentos constando 'orientações' aos seus médicos. Entre tais recomendações, estavam assiduidade e pontualidade. 



    Uma das mais reiteradas colocava a obrigatoriedade do médico que estivesse atendendo casos de menor complexidade, caso este necessitasse de reforço/remoção para o paciente, a aguardar no local até a chegada da ambulância. 



    Havia, também, um chefe de plantão e uma central de operações que determinavam (sic), dentre outras coisas: os atendimentos em si, sua ordem, sequência e prioridade, o que era passado para os médicos via rádio. 



    Uma vez determinado o horário de trabalho, o médico ficava obrigado a cumpri-lo e eventuais trocas de plantão deveriam ser sancionadas previamente pela Ré. 



    Ao chefe de plantão (superior imediato do Autor), sempre um médico, cabia realizar triagens, orientar os pacientes pelo telefone e estabelecer prioridades, providenciar vagas para remoções, etc.’ 



    De início, vale ressaltar que ao afirmar que o reclamante teria prestado serviços como cooperado, a reclamada alegou fato modificativo ao direito por ele buscado, atraindo para si o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC. Dele não lograram se desincumbir, porquanto a prova oral produzida pelo reclamante, bem como pela reclamada, foram no sentido de ele prestava serviços subordinados, habituais e remunerados para a reclamada.



    (...)



    Do exposto, tem-se que não ficou provada a autonomia do reclamante o exercício de suas atividades, um dos pilares do cooperativismo, do que decorre a aplicação do art. 9º da CLT, que tem a seguinte redação: ‘Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação.’ Ainda, o art. 444 da mesma CLT estabelece que ‘As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes.’ 



    Assim sendo e com fulcro no princípio da primazia da realidade, segundo o qual a realidade fática se sobrepõe aos aspectos formais de uma relação, este Juízo conclui que o reclamante era subordinado à reclamada, recebendo ordens e pagamento, mesmo que de forma indireta, desempenhando habitualmente suas atividades laborais em benefício da acionada.” (eDOC 12, pp. 65-67 - ID: 09c5bd3c)



    Essa decisão foi parcialmente mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em acórdão assim ementado:



    “Investe a reclamada, ora recorrente, contra a sentença que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes. 



    Repetindo as alegações da sua peça defensiva, argumenta, em síntese que o autor é médico, pessoa altamente intelectualizada que lhe prestou serviços através da pessoa jurídica da qual é sócio. 



    Insiste a recorrente que ‘o Recorrido é sócio da Empresa Médica RENOUX SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - nome de fantasia CLINICA RENOUX - CNPJ 05.405.1160001-24, constituída desde o ano de 2002, conforme Contrato Social de 014cf0d’, tendo havido, in casu, mera contratação entre pessoas jurídicas. 



    Aponta equívoco na sentença ao apontar a condição de cooperativado, pois nada foi tergiversado nos autos a esse respeito, repetindo que ‘a relação de prestação de serviços entre o Reclamante e a Reclamada deu-se, por meio de pessoa jurídica legalmente constituída, ATRAVÉS DE UM EMPRESA MÉDICA’.



    (...)



    O vínculo de emprego advém de contrato realidade, valendo mais pelo modo como se desenvolve (bonae fidei) do que pelas formalidades (stricto juris) observadas pelas partes.



    (...)



    Na hipótese dos autos, o cerne da questão está em analisar se há neste caso concreto a ocorrência do que comumente chamamos de ‘pejotização’.



    (...)



    Ressalve-se, por oportuno, que, embora equivocadamente citada na sentença a relação de cooperativado, esta não foi a ratio decidendi do julgado de primeiro grau, mas apenas argumento obter dictum, ou seja, argumento de mero reforço, deliberação marginal, a latere, tratada pela julgadora de primeiro grau. 



    Observa-se, claramente, que a sentença fundamentou-se na existência, no caso concreto, dos elementos configuradores da relação empregatícia e não na alusão a fraude na situação de cooperativado. 



    Pois bem. A



     questão aqui posta cinge-se, portanto, na análise da existência dos elementos pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica. 



    Registre-se que a circunstância de o autor laborar em outros hospitais não afasta a pretensão da inicial, uma vez que a exclusividade não é requisito para a configuração da relação de emprego. 



    Nesse diapasão, é incontroverso que o autor era sócio da pessoa jurídica RENOUX SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, na qual, embora constituída em 2002, ele somente ingressou na condição de sócio em 10/11/2005, como se vê do contrato social de ID. 5c5ecac - Pág. 2 a 5, após o referido médico já estar prestando seus serviços à reclamada, uma vez que não houve controvérsia acerca da data de início da prestação de serviços do autor. 



    É bom que se diga que a relação jurídica entre a parte autora e a parte ré teve por objetivo a persecução, essencialmente, desta atividade de atendimento médico, objeto social da reclamada.



    (...)



    Com esses termos fica bastante claro que o autor era mais uma peça da estrutura dinâmica da ré, no que concerne ao atendimento médico de seus clientes e que ele seguia aos ditames estabelecidos pela parte ré para a realização de seu labor. 



    Assim, é possível concluir que o trabalho prestado pela parte autora se destinava a manter ativa e em funcionamento a estrutura dinâmica da parte ré, sendo indicativo de que o autor mantinha relação de subordinação jurídica estrutural, em prol dos atendimentos médicos disponibilizados nos centros de atendimento da VITALMED. 



    Ademais, não se pode conceber que um centro de atendimento médico de emergência não possua médicos empregados ou que os únicos médicos empregados sejam apenas aqueles que executam atividade de coordenação.



    Por todos esses fundamentos, considero que na relação jurídica em comento, a despeito da formalização de contrato civil de prestação de serviço e da constituição de pessoa jurídica, havia os requisitos caracterizadores da relação de emprego. A sentença deve ser mantida portanto.”. (eDOC 14, pp. 89/98 - ID: 33a15475; grifos nossos)



    Ora, resta claro que as referidas decisões trabalhistas ao reconhecerem que há vínculo empregatício direto do beneficiário (médico sócio da pessoa jurídica Renoux Serviços Médicos Ltda) com a empresa reclamante, não obstante a comprovada existência de acordo entre as partes acerca do modo de contratação (contrato de prestação de serviço), descumpriram as decisões desta Suprema Corte acerca da matéria.



    Nesse sentido, é importante assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Por oportuno, transcrevo ementa desse julgado, no que interessa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA ‘TERCEIRIZAÇÃO’. ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE ‘ATIVIDADE-FIM’ E ‘ATIVIDADE-MEIO’ IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o ‘princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível’ (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. (...) 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’ é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as ‘Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais’ (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...) 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. (...) 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23. As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.” (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2019; grifos nossos)



    Ainda nessa linha de pensamento, destaco entendimento assentado no julgamento da ADI 5.625, no qual esta Suprema Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos de parceria entabulados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado profissional-parceiro, e o respectivo estabelecimento, chamado salão-parceiro, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente” (ADI 5.625, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais/sócios da pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente”. (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.6.2023, grifos nossos)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 57.918 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.3.23; grifos nossos)



    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer vínculo empregatício direto de trabalhador autônomo contratado para prestação de serviços inerentes à atividade-fim da empresa contrante, viola o entendimento firmando na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte, levando em consideração, especialmente, o entendimento firmando no julgamento da ADPF 324.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente